Tribunal: TCU
Processo: 018.055/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em razão de irregularidades em procedimentos licitatórios e contratações diretas na Unidade Avançada do Incra no Município de Barra do Corda/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Domingos Augusto de Moura Carvalho contra o Acórdão 2345/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.